Tribunal: TJES
Processo: 0011518-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011518-09.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como LUCAS PEREIRA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES). TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo qualificado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD). O apelante requer absolvição alegando insuficiência probatória, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para a condenação, justificando a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência, laudo de lesões corporais e autos de reconhecimento de pessoa.

4. A autoria está confirmada pelos depoimentos da vítima, que reconheceu sem dúvidas o recorrente como o autor do disparo e o condutor do crime, corroborado pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do adolescente envolvido no crime, que relatou a participação direta do apelante na prática criminosa.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas, como o reconhecimento fotográfico e testemunhos de policiais.

6. A jurisprudência reconhece o valor probante dos depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo e corroborados pelos demais elementos de prova.

7. As alegações da defesa não encontram respaldo suficiente para afastar a robustez das provas, que são consistentes e confirmam a participação do apelante nos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui elevado valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação.

2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, têm relevante valor probante, especialmente nos crimes contra o patrimônio e em ações em que há dificuldade na obtenção de outras provas diretas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §3º, II, c/c art. 14, II; ECRIAD, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
nº
716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 04.08.2022; TJES, ApCrim
nº
0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim
nº
0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011518-09.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

LUCAS PEREIRA DA COSTA
em face da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar o apelante nas sanções previstas no art. 157, §3º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena em 07 (setes) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Em suas razões de ID 9614169, o apelante requer a sua absolvição ante a insuficiência probatória para embasar a condenação, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ao ID 9614171 e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 10015888), ambos pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia os seguintes acontecimentos:

“Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 12 de julho de 2021, por volta das 21:59 horas, em uma estrada da região de Putiri, neste município de Serra/ES, o DENUNCIADO de comum acordo e união de vontades com o adolescente Gabriel B. Teixeira e um indivíduo não identificado até a presente data, com ânimo de roubar, mediante violência e grave ameaça efetivada pelo uso de uma arma de fogo, renderam a vítima Bruno Nunes Espínola da Costa e após se apoderarem do seu carro VW Voyage, placa OBS OF119, seu aparelho celular e documentos pessoais, o obrigaram a se deitar no chão e, LUCAS, para concretizar seu intento criminoso e garantir sua impunidade e de seus comparsas, apontou a arma que portava em direção da cabeça de Bruno e desferiu um disparo de arma de fogo contra a mesma, todavia, não conseguiu consumar seu intento morte por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima temendo por sua vida, conseguiu se levantar e o disparo efetuado por. LUCAS. o atingiu no ombro, causando-Ihe as lesões que seguem descritas no laudo de exame de Lesões Corporais de fls. 94.

Infere-se nos autos que o DENUNCIADO e seus comparsas solicitaram uma corrida no aplicativo UBER no bairro Jardim Tropical, neste município de Serra/ES, sendo esta aceita pela vítima Bruno, que os buscou no veículo VW Voyage no endereço indicado por eles.

Ao embarcarem no veículo de Bruno, LUCAS e um de seus comparsas sentou no banco traseiro e o segundo comparsa no banco do carona.

Quando se aproximavam do bairro Putiri, LUCAS com uma arma de fogo rendeu a vítima Bruno e exigiu que ele parasse veículo e, já com o veículo estacionado, um dos assaltantes assumiu a sua condução e determinou que Bruno passasse para o banco de trás sem sair do automóvel.

Com a vítima privada de sua liberdade, o DENUNCIADO, o adolescente Gabriel e o indivíduo não identificado, seguiram até uma área de mata, onde chegando exigiram que Bruno saísse do veículo e deitasse ao chão, no que foram atendidos pela vítima.

Já na posse dos documentos, do aparelho celular e do veículo VW Voyage e com a vítima deitada no chão, o DENUNCIADO se aproximou Bruno com a arma de fogo em punho e, com a intenção de matá-lo, apontou o armamento em direção a sua cabeça.

Percebendo que sua vida corria perigo, a vítima, por sorte, se levantou no exato momento que LUCAS efetuou um disparo, vindo a ser atingida no ombro e, mesmo ferido, entrou em luta corporal com o DENUNCIADO e aproveitando que LUCAS lançou a arma que portava para seus comparsas, correu e se embrenhou em uma área de mata que existe no local.

Após vitima ferida empreender fuga e se embrenhar no mato, o DENUNCIADO, o
adolescente Gabriel e seu outro comparsa empreenderam fuga no veículo VW Voyage, placas OBS OF119, levando também consigo o aparelho celular e os documentos de Bruno.

Depreende-se nos autos as fls. 46 que, o DENUNCIADO e o adolescente Gabriel foram vistos circulando pelo bairro José de Anchieta II na posse do veículo subtraído da vítima Bruno, sendo este recuperado por Policiais Militares no dia 13 de julho de 2021, estacionado na Rua Guarani, bairro José de Anchieta II, Serra/ES.

A vítima ao prestar depoimento junto a Autoridade Policial, reconheceu sem sombra de dúvidas o DENUNCIADO como sendo o indivíduo que lhe apontou uma arma de fogo e a disparou em direção a sua cabeça.

O DENUNCIADO ao ser ouvido, nega os atos a ele imputados nestes autos.

Insta salientar que, o DENUNCIADO e o adolescente Gabriel foram autores de pelo menos outros dois assaltos neste município de Serra, sendo reconhecidos pelas vítimas dos crimes de Roubo Majorado apurados nos IP's 052/2021 e 053/2021, bem como foram abordados em flagrante delito no dia 25 de junho de 2021 após praticarem um crime de furto qualificado.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, § 3º', inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º', da Lei 8069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes ao caso, a presente DENÚNCIA recebida e autuada, o DENUNCIADO citado, sob pena de revelia, as testemunhas relacionadas no rol que segue abaixo intimadas, sob as penas da lei, e, ao final, o DENUNCIADO condenado, sendo ainda, na forma do art.387 inc. IV do Código de Processo Penal, fixado valor mínimo a título de reparação dos prejuízos da vítima, por ser de inteira JUSTIÇA.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado nas sanções previstas no art. 157, §3º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena em 07 (setes) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: Boletins de ocorrências de fls. 04/08 e Autos de reconhecimentos, respectivamente, às de fls. 04/08 e 61/64 do ID 9614159.

Em relação à
autoria
delitiva, evidencia-se que restou comprovada com base no depoimento da vítima:

DEPOIMENTO DE
BRUNO NUNES ESP
Í
NDOLA DA COSTA – VÍTIM
A

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava trabalhando de UBER e uma passageira VIP solicitou uma corrida e informou por mensagens que Lucas era primo dela e ia pegar ele, e mais dois indivíduos; que iniciou a corrida e tinha uma parada em Laranjeiras em frente a uma distribuidora e eles falaram que ia chamar um amigo e dois desembarcaram e um ficou no carro; que voltaram só só dois e a corrida prosseguiu e foram até o local final e quando chegou eles anunciaram o assalto e o colocaram no banco de trás e deitado no colo do LUCAS; que o que estava atrás foi para a direção e dirigiu o carro até depois da garagem da Serrana; que depois o Lucas mandou sair do carro e deitar no chão; que se afastou um pouco do carro e deitou e quando viu que ele saiu do carro e apontou a arma para o interrogado , se levantou e ele deu um tiro no ombro direito; que foi pra cima do Lucas em seguida e o réu jogou a arma pra dentro do carro e os outros dois vieram e teve uma briga do depoente com os tres; que foi para o meio do mato e eles entraram no carro e foram embora; que andou um pouco e foi numa chácara e depois de conversar com uma mulher ela emprestou o telefone e ligou para a polícia e dali foi para o PA de Carapina e depois hospital São Luca; que o projétil está alojado ainda no ombro; que saiu no mesmo dia do hospital e ficou sem trabalhar por um mês para se recuperar e por medo também, pois teve um trauma em decorr
ê
ncia disso; que não tem sequela e somente sente dor quando muda o tempo; que recuperou o carro no mesmo dia perto da praça onde eles pegaram em José de Anchieta; que salvo engano o carro estava parado; que foi roubado o celular e R$300,00 ou R$ 400,00; que reconheceu o Lucas e eles estava com a arma , pois ficou no colo dele e foi o que gravou mais o rosto; que não lembra se tinha outro armado, só lembra do Lucas; que reconheceu por fotografia na delegacia, mas não teve dúvidas; que reconheceu o Gabriel pessoalmente no fórum; que a passageira VIP não lembra o nome quando foi na audi
ê
ncia do Gabriel,a viu; que o terceiro elemento reconheceu por foto na época; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não lembra se as pessoas que o abordaram tinham boné; que pegou eles umas oito e pouco, nove horas e quando a polícia chegou foi perto de umas 10, ou 11 horas [...]”
(trecho retirado da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159)

Destaque-se, também, os depoimentos prestados pelos policiais e colhidos perante o Juízo:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é policial civil; que são três inquéritos e trabalhou em um deles; que não chegou apurar a questão do Bruno, mas sabe que eles foram reconhecidos nos três inquéritos; que não lembra se o gabriel participou com Lucas.[...]” (PC JULES RIMET ARAÚJO JUREWISKI – trecho retirado da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159).

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE FEZ a oitiva do Bruno, vítima e fez apenas essa diligência; que a vítima disse que foi pedido uma corrida e 03 indivíduos entrou no carro e anunciou o roubo e ele entrou em luta corporal com eles; que o Bruno reconheceu o Lucas por fotografia; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que foram mostradas um álbum de fotografias para a vítima, e foram mostradas algumas fotografias provavelmente; que a vítima não foi convidado a fazer o reconhecimento direto. [...]” (PC MARCELO DUARTE MACIEL – trecho retirado da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159).

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE nesse período teve uma sequencia desse crime e teve um que a vítima foi baleado e lembra dessa situação; que recebeu um chamado de uma pessoa tentando entrar em uma propriedade e chegando lá viram que ele pedia socorro e que tinha sido vítima e que tinham levado o carro dele e era motorista de aplicativo; que quando pediram para ele sair do carro e mandou correr para o mato, e ele levou um tiro; que socorreram a vítima e levaram para o UPA; que lido, confirma o histórico do BU de fls. 04 do IP.DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não sabe como foi a prisão do réu; que não viu a ação e chegou depois e quando chegou os bandidos já tinham se evadido do local.[...]” (PM PAULO VITOR LOUREIRO – trecho retirado da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159).

A despeito de o apelante negar os fatos, o adolescente Gabriel Bandeira Teixeira da Silva relatou que foi ele (o apelante) quem o convidou para a prática do crime, conforme passo a transcrever:

“[...] QUE ESTAVA NO BAR JOGANDO SINUCA E O LUCAS CHEGOU FALANDO QUE QUERIA FAZER UM ASSALTO; QUE O LUCAS MOSTROU UMA ARMA E FALOU QUE ERA DE BRINQUEDO E O DEPOENTE FOI; QUE QUANDO CHEGOU O UBER NO BAIRRO, O ACUSADO JÁ ESTAVA COM OUTRO AMIGO; QUE O DEPOENTE ENTROU NO BANCO DA FRENTE E OS OUTROS DOIS FORAM PARA O BANCO DE TRÁS; QUE O ACUSADO PEDIU O UBER PARA SERRA SEDE; QUE CHEGANDO EM UM CERTO PONTO ELES ENTRARAM PARA UMA ÁREA DE MATO; QUE CHEGANDO NA ÁREA DE MATO ELES MANDARAM O MOTORISTA IR PARA O BANCO DE TRÁS; QUE CHEGANDO MAIS PRA FRENTE, PEDIRAM PARA PARAR O CARRO; QUE O ACUSADO DESCEU COM A VÍTIMA E FORAM PARA TRÁS DO CARRO; QUE O DEPOENTE OUVIU UM DISPARO DA ARMA DE FOGO; QUE O DEPOENTE VIU UMA MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA E O AMIGO DO ACUSADO FOI PARA TRÁS DO CARRO TAMBÉM; QUE O MOTORISTA FOI E CORREU; QUE O ACUSADO E O OUTRO INDIVÍDUO ENTRARAM NO CARRO E SAÍRAM; QUE O DEPOENTE SABIA QUE IRIA PRATICAR UM ASSALTO QUANDO O ACUSADO CHAMOU; QUE O DEPOENTE SABIA QUE ELES IRIAM ROUBAR UM VEÍCULO; QUE O DEPOENTE NÃO SABIA QUE IRIA RECEBER O LUCRO DO ROUBO JUNTO COM O ACUSADO; QUE O ACUSADO CHAMOU O DEPOENTE PARA IR ROUBAR UM CARRO; QUE NÃO CONHECIA O LUCAS HÁ MUITO TEMPO; QUE O DEPOENTE CONHECIA APENAS O LUCAS; QUE O TERCEIRO INDIVÍDUO, AMIGO DO LUCAS, FOI QUEM ASSUMIU A DIREÇÃO DO VEÍCULO; QUE DURANTE A PRÁTICA DO CRIME, O DEPOENTE SÓ FICOU PARADO NO CARONA; QUE O LUCAS FOI QUEM DESCEU COM A VÍTIMA E FORAM PARA TRÁS DO CARRO; QUE O TERCEIRO INDIVÍDUO SÓ CONDUZIU O VEÍCULO; QUE O VEÍCULO FOI CONDUZIDO DE VOLTA PARA O BAIRRO E O DEPOENTE FOI DEIXADO NA SUA CASA; QUE ELES CONSEGUIRAM LEVAR O CARRO; QUE O LUCAS E O OUTRO INDIVÍDUO PERMANECERAM NO VEÍCULO QUANDO O DEPOENTE FOI DEIXADO EM CASA; QUE O DEPOENTE FICOU SABENDO QUE TIRO ACERTOU A VÍTIMA.[...]” (GABRIEL – trecho retirado da r. Sentença de fls. 77/81-v do ID 9614159).

Dessa forma, constatou-se que o recorrente subtraiu bem de propriedade da vítima Bruno Nunes Espíndola da Costa, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos.

É importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Nessa lógica, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.”

(
TJES, A
pCrim
nº

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
.
12.
2023
) - destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.”

(
TJES, A
pCrim

nº
0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
.
06.
2023
) - destaquei

Demais disso, urge ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota o posicionamento que os depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência possuem um elevado valor probatório, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

(...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes (...) e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.”

(
STJ
, AgRg no HC
nº
716.902/SP, Rel. Min.
S
ebastião Reis Júnior
, S
exta Turma
,
J
. 02.08.2022
)

Nessa linha de entendimento, inclusive, já manifestou a presente Corte Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
. (...) 7. Recurso desprovido.”

(
TJES, A
pCrim

nº
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e: 10.
04.
2024
) - destaquei

Com base no exposto, concluo que a tese recursal de insuficiência probatória não deve prosperar. As provas orais, colhidas inicialmente durante o Inquérito Policial e confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, junto com a apreensão de parte dos objetos roubados na posse do apelante, constituem elementos de prova suficientes para embasar a condenação.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
manter
a condenação do réu, nos exatos termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.